Tribunal: TJDFT
Processo: 0705677-07.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TELEVISÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. VÍCIO NO PRODUTO ADQUIRIDO. RECONHECIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DA VENDEDORA. EMPRESAS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO NA RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO. PROBLEMAS CARACTERIZADORES DE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. LAUDO PERICIAL. RELATO TÉCNICO PROVIDO DE CLAREZA E COERÊNCIA, QUE NEGA A EXISTÊNCIA DE MAU USO. CONCLUSÃO PROVIDA DE COERÊNCIA LÓGICA. EXISTÊNCIA DE CONEXÃO MANIFESTA ENTRE OS ATOS E FATOS ANALISADOS. VISÃO COMPLETA DO PROBLEMA ALCANÇADA. EQUIPAMENTO JÁ AVARIADO QUANDO ENTREGUE AO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR DISPENDIDO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A teoria da asserção, a qual, conforme reconhecido pela jurisprudência do c. STJ, orienta no sentido de que as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações aduzidas pelo autor na petição inicial, com o que o exame da relação jurídica se fazin status assertionis, competindo apenas em análise de mérito considerar a efetiva existência de correlação entre as alegações de fato e a realidade demonstrada nos autos com a ressonância e efeitos disso no ordenamento positivo para solução de conflitos intersubjetivos. 1.1. Caso concreto em que resta patente a legitimidade das apeladas LG Eletronics do Brasil Ltda. e Carrefour Comércio e Indústria Ltda. para figurarem no polo passivo da demanda, por indicarem as provas dos autos ser a ré LG Eletronics do Brasil Ltda. a fabricante do produto cujo vício é discutido nestes autos, e ser a ré Carrefour Comércio e Indústria Ltda. a fornecedora daquele, de modo que, por participarem, ambas, da cadeia de consumo, respondem, a princípio, pelo conserto do produto.
2. A relação jurídica constituída pela compra e venda de televisão se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que como consumidor se qualifica o adquirente, estando na condição de fornecedores a empresa fabricante e a empresa revendedora. Situação jurídica material que encontra enquadramento nos artigos 2° e 3° do CDC.
3. Estando sob domínio da legislação consumerista a relação de direito material em litígio, têm responsabilidade solidária todos os participantes/fornecedores da cadeia de consumo, quais sejam, a empresa fabricante e a empresa revendedora.
4. Em que pese a responsabilidade do fornecedor ser objetiva, o que é representativo de desconsideração de aspectos subjetivos da conduta, o Código de Defesa do Consumidor não excluiu a necessidade de demonstração dos pressupostos de responsabilização do fornecedor, tais como o eventus damni, o defeito do produto e a relação de causalidade entre um e outro. Caso concreto em que demonstrada a ocorrência de dano (vício do produto). Responsabilidade configurada.
5. Demonstrado o nexo de causalidade entre a ação do fornecedor e o resultado danoso dito suportado pelo consumidor ou do nexo normativo configurador de omissão ilícita do fornecedor, bem como ausentes causas excludentes, em que o fornecedor de serviços se exime da responsabilidade por danos ao consumidor, relacionadas no § 3o do art. 12 do CDC, a responsabilização solidária por vícios existentes na televisão é medida que se impõe aos fornecedores da cadeia de consumo.
6. Sendo a prova técnica clara, coerente e conclusiva, feita com descrição e explicação dos fenômenos que interessam ao caso concreto, com o estabelecimento das relações entre os vícios suportados pelo consumidor no sentido de não se encontrar a televisão apta à utilização, é de reconhecer a procedência do pedido de que vícios desqualificaram o equipamento adquirido.
7. Tratando-se de um negócio jurídico em que encerra dois fornecedores (fabricante e vendedora), devem todas as pessoas jurídicas integrantes da cadeia de fornecimento responder solidariamente pela restituição devida ao consumidor, sem individualização, a qual deve ocorrer, se for o caso, em ação de regresso movida entre os próprios fornecedores.
8. Estipula o art. 18, § 1o, II, do CDC que, nos casos em que não sanados os vícios relativos ao produto, poderá o consumidor pleitear a restituição integral da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.
9. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja a compensação por dano moral, especialmente quando não se constata violação grave aos direitos da personalidade do autor. Sem que tenha havido um ato ilícito por parte das apeladas capaz de abalar a honra do consumidor (reputação, boa-fama, amor-próprio), não é possível vislumbrar a ocorrência de danos morais.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.